Tribunal: TJSP
Processo: 1031153-81.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de metade das despesas médicas da filha do requerido no valor de R$ 24.839,63. Sentença de procedência. Irresignação do requerido/genitor. Não acolhimento. Dívida contraída pela autora com terceiro em decorrência da ausência de pagamento pelo genitor. Recorrente comprometeu-se ao pagamento em conversas realizadas em aplicativo. Situação de urgência na qual o genitor tem

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de metade das despesas médicas da filha do requerido no valor de R$ 24.839,63. Sentença de procedência. Irresignação do requerido/genitor. Não acolhimento. Dívida contraída pela autora com terceiro em decorrência da ausência de pagamento pelo genitor. Recorrente comprometeu-se ao pagamento em conversas realizadas em aplicativo. Situação de urgência na qual o genitor tem responsabilidade. Sentença mantida. Condenação do genitor por litigância de má-fé, de ofício. Multa de 10% sobre o valor da causa.
RECURSO IMPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000955218
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1031153-81.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RICARDO
MESCOLOTTO FRANCO, é apelada AMANDA REGINA ALBIERO DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso., V.
U. imposta pena por liigância de má-fé. Sustentaram oralmente os Drs. João Moreira de
Ataíde, OAB/SP 310.706, e Marcelo Parducci Moura, OAB/SP 145060.", de
conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 17 de novembro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031153-81.2017.8.26.0602
(D)
Pág. 2/4
VOTO No 12.143
No Processo - Classe:
1031153-81.2017.8.26.0602 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de Sorocaba
MM Juiz de 1o Grau:
André Luis Adoni
Partes:
Apelante: Ricardo Mescolotto Franco
Apelado: Amanda Regina Albiero da Silva
AÇÃO DE COBRANÇA. Cobrança de metade das despesas
médicas da filha do requerido no valor de R$ 24.839,63.
Sentença
de
procedência.
Irresignação
do
requerido/genitor. Não acolhimento. Dívida contraída pela
autora com terceiro em decorrência da ausência de
pagamento pelo genitor. Recorrente comprometeu-se ao
pagamento em conversas realizadas em aplicativo. Situação
de urgência na qual o genitor tem responsabilidade.
Sentença mantida. Condenação do genitor por litigância de
má-fé, de ofício. Multa de 10% sobre o valor da causa.
RECURSO
IMPROVIDO,
COM
IMPOSIÇÃO
DE
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
Trata-se de Apelação interposta contra a r. sentença de fls. 174/176
que julgou procedente a Ação de Cobrança de metade das despesas médicas da filha do
requerido.
Inconformado, o requerido apelou (fls. 178/183), asseverando que as
conversas por aplicativo não serviam para comprovar que o recorrente havia se
comprometido a assumir a metade do pagamento do valor cobrado e que discordava dos
importes apresentados, pois pagava o convênio médico da filha.
Por fim, defendeu a ilegitimidade do polo ativo, pois a genitora
afirmou que tivera a ajuda da respectiva mãe para o pagamento da cirurgia.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 188/191.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031153-81.2017.8.26.0602
(D)
Pág. 3/4
O presente recurso deve ser improvido, com imposição de multa
por litigância de má-fé.
Conforme se infere do contido nos autos, a autora ingressou com a
presente ação alegando que a respectiva filha necessitou de tratamento médico, cabendo
ao genitor (requerido) o pagamento de metade das despesas, no valor de R$24.839,63.
De fato, a documentação juntada ao processo revelou que a menor foi
submetida a procedimento denominado Terceiroventriculostomia Endoscópica, CID C
711 e hidrocefalia CID G 91.
A autora alegou ter pedido auxilio financeiro a terceiro (respectiva
genitora) para realizar o pagamento do tratamento e que o requerido apelante havia se
comprometido nas conversas do whatsapp a efetuar o pagamento de metade das
despesas.
Primeiramente, a alegação de ilegitimidade ativa não procede,
devendo ser rejeitada.
Isto porque, a legitimidade da genitora da menor decorre da respectiva
situação de devedora em relação a terceiro, com o qual a dívida foi contraída em
decorrência do tratamento da filha de ambos, não podendo a responsabilidade pela
cirurgia da menor ser imputada somente à mãe.
Ademais, o fato de o recorrente pagar plano de saúde em favor da
criança não o isentaria do pagamento da metade das despesas médicas cobradas no
presente processo, em virtude de se tratar de situação de urgência, em relação a qual o
pai não estaria isento de responsabilidade.
Não bastasse, as conversas realizadas entre os genitores por
intermédio de aplicativo (fls. 36 e seguintes) revelaram que o apelante comprometeu-se
com o pagamento da metade do tratamento, fazendo promessas contundentes de que
cumpriria o acordado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1031153-81.2017.8.26.0602
(D)
Pág. 4/4
Portanto, o recorrente possui a obrigação de pagar a metade da dívida
contraída em prol da filha, possuindo o dever de auxílio financeiro, sobretudo em
situações de urgência e de alta gravidade, consoante a retratada no processo.
Os honorários advocatícios deverão ser majorados para o importe de
15% do valor da condenação, em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do CPC/2015.
Por fim, considerando que o recorrente deduziu pretensão visando
alterar a verdade dos fatos, procedeu de modo temerário e interpôs recurso meramente
protelatório (figuras previstas nos incisos II, V e VII do artigo 80 do CPC/15), de rigor a
respectiva condenação por litigância de má-fé, impondo-se-lhe o pagamento de multa de
10% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora